Tribunal: TJDFT
Processo: 0737884-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Processo : 0737884-79.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão, proferida em ação anulatória de negócio jurídico, que indeferiu a tutela de urgência para determinar aos réus que se se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel indicado ou de iniciarem ou prosseguirem obras, instalações ou intervenções ambientais, sob pena de multa. Indeferido o pedido liminar, a agravante interpôs embargos de declaração. O processo foi incluído na 41a Sessão Ordinária Virtual (período de 11/12 a 19/12/2025). Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0711844-48.2025.8.07.0004 – id. 258885012), sobreveio sentença em 03/12/2025, que julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual foram opostos embargos de declaração. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e nos embargos de declaração pela aqui agravante. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09/02/2017, DJe 15/02/2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator